Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010242-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIVALDO MIGUEL BATISTA - CPF: 247.088.498-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BORTOLETTO - CPF: 023.303.268-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JOSIVALDO MIGUEL BATISTA, visando reformar a sentença de ID.117842640, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação De Indenização Por Dano Material E Moral n°

1010242-65.2018.8.11.0041, ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 117842642, o apelante aduz a falha na prestação de serviço, com o dever de indenizar.

Contrarrazões no ID. 117842646, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, haja vista a cobrança do valor de R$2.358,63 (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), referente a cobrança de fiscalização na ligação, taxa do hidrômetro danificado pelo usuário, multa grave na categoria residencial e serviço de água e esgoto retroativo.

Aduz que tal cobrança é indevida, haja vista que não deu causa à irregularidade, uma vez que o imóvel encontrava-se desabitado e foi saqueado por invasores que, além de roubarem alguns de seus pertences, destruíram o cavalete do hidrômetro do imóvel.

O Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

In casu
, o autor para comprovar suas alegações juntou aos autos o histórico.

Por outro lado, a requerida juntou aos autos a perícia realizada no hidrômetro, sendo constatado a fraude, bem como a auto religação e arrolou a testemunha ouvida nos autos.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes da r. sentença, na qual bem analisou as provas coligidas nos autos:

“(...)
Inicialmente, causa estranheza a inexistência de boletim de ocorrência relatando a história, noticiada pelo autor, de que seu imóvel foi objeto de saques e de invasão, o que supostamente resultou na destruição do cavalete do imóvel.

Em sequência, destaco que não houve impugnação específica dos documentos que municiam a peça de bloqueio, pinçando, em especial, o termo de ocorrência de irregularidade na ligação de água e/ou esgoto sanitário (ID. 14095817 - Pág. 2), que consta que houve a ligação fraudulenta do ramal, fato que foi corroborado pelas fotos igualmente incontroversas (ID. 14095944).

Na audiência de instrução e julgamento a parte autora, em depoimento pessoal, confirma que precisou se afastar do imóvel objeto da lide para ficar com familiares, por questão de saúde, e quando retornou havia um rapaz com sua família que o havia invadido e que vinha usando a água, tendo ele quebrado o cavalete. O depoente explicou que havia deixado cortar a água, para regularizar quando voltasse, mas que essa pessoa havia estourado o cavalete e vinha usando a água, “aí essa multa veio pra mim”. “Precisou eu procurar alguém pra fazer ameaça com ele, pra ele sair de minha casa”. Confirmou que a pessoa em questão fez uma ligação clandestina e quebrou o relógio.

Indagado sobre o registro de boletim de ocorrência policial a respeito do fato, o autor disse ter feito, mas não mais ter em seu poder, também não se visualizando nos autos tal registro, o que foi reafirmado em audiência pelo ilustre Defensor Público.

A testemunha arrolada pela ré, funcionário desta,
informou desconhecer qualquer solicitação de suspensão de fornecimento da água por falta de uso em razão de afastamento temporário do proprietário do imóvel ou de comunicação desse afastamento e disse que não houve apresentação de defesa ou recurso administrativo contra a alegação de fraude, ratificando a afirmação sustentada na contestação de que a equipe da concessionária ré responsável pela fiscalização teria deixado a notificação no imóvel depois da recusa do morador em recebê-la.

Percebe-se que a tese da ré de recusa da notificação não se sustenta diante da prova documental por ela própria apresentada, conforme muito bem explorado em audiência pela ilustrada Defensoria Pública, uma vez que o documento denominado “Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e/ou Esgoto Sanitário” n. 22410, de cor amarela, localizado no ID 14095817, juntado com a contestação, não traz a anotação do funcionário de que o cliente não aceitou receber a notificação no espaço reservado para esse fim.

Sendo assim, não cabe prosseguir na discussão acerca da regularidade da notificação, na medida em que o autor não questiona a fraude e deixa claro que só não aceita é pagar por um consumo decorrente de fraude praticada por terceiro.

Contudo, além de não ter trazido para os autos prova alguma de que a ligação clandestina – “com arame introduzido no relógio”, como consta documento juntado pela defesa – foi efetuada por outro, ainda que tivesse logrado êxito nesse sentido, é de se observar que a pretensão é a de transferir para a concessionária ré um problema experimentado por ele, autor, pois se terceira pessoa passou a ocupar seu imóvel ilegitimamente, sem que se possa dela cobrar o consumo, deve, o proprietário da unidade consumidora, suportar o ônus por esta estar em seu nome.

Consta, afinal, do documento de vistoria (ID. 14095817 - Pág. 3), confeccionado em 29.12.2017, que o imóvel estava habitado, fato que gerou o débito de consumo desde então, de modo que a multa foi aplicada corretamente, em conformidade com a legislação vigente. Igual sorte leva o corte notadamente devido, o qual é decorrente da inadimplência do usuário do serviço, o que franqueou a ré a interromper o abastecimento de água e de esgoto no local, conforme art. 40, da Lei no 11.445/07.-
grifo nosso”

Assim, ante as inconsistência nos fatos narrados pelo autor, bem como a comprovação de fraude no hidrômetro, verifico que o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, a requerida demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art.373 do CPC.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022